Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO EVIDENCIADO. BENESSES DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Ausentes os requisitos da figura do arrependimento posterior, porquanto a restituição do bem ao ofendido se deu por força e em decorrência da abordagem policial.
3. Não preenchidos os requisitos do art. 44 e art. 77 do Código Penal, inviável a substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena, considerando a condição de reincidente em crime doloso.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.